Tribunal: TJES
Processo: 5030223-03.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030223-03.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODILEA DESSAUNE DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5030223-03.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA.

RECORRIDO:
ODILEA DESSAUNE DE ALMEIDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMUNICAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NO BLOQUEIO E NO MONITORAMENTO DE SEGURANÇA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS AO PERFIL DA CORRENTISTA. FORTUITO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade de débitos e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 46.790,78 (quarenta e seis mil setecentos e noventa reais e setenta e oito centavos) por danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais, em razão de transações ocorridas após o extravio de cartão.

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito e a ocorrência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, sob o argumento de que as operações foram validadas mediante o uso de credenciais pessoais e intransferíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira pelas transações efetuadas após a notícia do extravio do cartão, bem como analisar os pedidos de reforma relativos ao montante fixado a título de danos morais e aos consectários legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

De antemão
, afasta-se a prefacial de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, ante a ausência de preenchimento de quaisquer requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

5.

A relação jurídica em exame submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, da Lei n.º 8.078/90. Nesse diapasão, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pautada na Teoria do Risco do Empreendimento, incumbindo à instituição financeira a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral.

6.

No mérito, impõe-se a manutenção da sentença de procedência, porquanto o recorrente não logrou êxito em comprovar a regularidade das transações impugnadas. A concretização de múltiplas operações em exíguo intervalo, envolvendo transferências via PIX e compras parceladas de alto vulto, destoa por completo do perfil de investidora da recorrida, o que evidencia a fragilidade dos mecanismos de segurança da instituição financeira. Reforça a ilicitude da conduta o fato de que a comunicação tempestiva do extravio do cartão não foi objeto de impugnação específica na peça defensiva, tornando incontroverso o prévio aviso à instituição. Assim, a inércia em obstar movimentações estranhas ao padrão de consumo, mesmo após a ciência do extravio, caracteriza falha inescusável no dever de segurança e enseja a responsabilidade objetiva pelo evento danoso.

7.

Ante a ausência de prova cabal da autenticidade e da autoria das movimentações, a responsabilidade da instituição financeira é inafastável, inclusive por fortuitos internos relativos a fraudes praticadas por terceiros, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Revela-se escorreita, portanto, a declaração de inexigibilidade dos débitos e a condenação ao ressarcimento dos prejuízos materiais, os quais restaram devidamente documentados pelos extratos que atestam a subtração patrimonial indevida.

8.

No que concerne ao abalo extrapatrimonial, a violação da esfera de segurança da consumidora e a quebra da legítima confiança depositada na instituição bancária transcendem o mero dissabor cotidiano. A necessidade de contestar administrativamente transações fraudulentas, somada à exposição do patrimônio por falha sistêmica, caracteriza ofensa a direito da personalidade passível de reparação.

9.

N
esse contexto, o
quantum
indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil reais) guarda estrita proporcionalidade com as nuances do caso concreto, alinhando-se à média aplicada por esta Turma Recursal em situações análogas. A revisão do montante fixado somente se justificaria em hipóteses de valores irrisórios ou exorbitantes, o que não se verifica na espécie, mantendo-se a higidez do arbitramento conforme a inteligência do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES
:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Por fim, no que tange aos consectários legais, verifica-se que a sentença de origem fixou corretamente a incidência da taxa SELIC a partir da citação para a verba indenizatória, observando as diretrizes da Emenda Constitucional nº 113/2021. Tais parâmetros asseguram a recomposição do valor da moeda e a compensação pela demora no adimplemento, inexistindo razões jurídicas para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

12.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)